Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-43.2025.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-43.2025.8.14.0090

APELANTE: MANOEL AMERICO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO DO CARTÃO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora pretendia o cancelamento de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), a descaracterização do contrato para empréstimo consignado comum, a restituição de valores descontados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, acolhendo a decadência apenas quanto ao pedido de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o consumidor possui direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável independentemente da quitação integral da dívida; (ii) estabelecer se os descontos consignados podem permanecer ativos diante da existência de saldo devedor remanescente; e (iii) determinar se houve irregularidade contratual apta a ensejar repetição de indébito, indenização por danos morais ou descaracterização da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de TED relativos aos valores disponibilizados à parte autora.

Os documentos contratuais demonstram ciência inequívoca da parte autora acerca da natureza do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, inexistindo elementos aptos a caracterizar vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela parte autora, inclusive mediante saques via TED, confirma a existência de relação contratual válida e regularmente executada.

O art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 assegura ao beneficiário direito potestativo ao cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual.

O cancelamento do cartão não implica extinção automática do saldo devedor, permanecendo a exclusão da reserva de margem consignável condicionada à quitação integral da dívida, conforme previsão expressa dos §§ 1º e 2º do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Os descontos realizados em folha correspondem ao pagamento mínimo das faturas do cartão consignado, inexistindo prova de quitação integral do débito ou abusividade na manutenção dos descontos.

A ausência de demonstração de cobrança indevida ou prática de ato ilícito pela instituição financeira afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor possui direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável a qualquer tempo, independentemente da existência de saldo devedor.

A exclusão da reserva de margem consignável permanece condicionada à quitação integral da dívida remanescente.

A comprovação da regularidade da contratação e da utilização do cartão afasta a descaracterização contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Os descontos consignados referentes ao pagamento mínimo das faturas permanecem legítimos até a integral quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 932, IV e V, 1.022 e 98, §3º. CDC. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A e §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. TJ-SP, Apelação Cível nº 1047317-65.2023.8.26.0100, Rel. Paulo Toledo, j. 17.09.2024. TJ-CE, Apelação Cível nº 0201962-95.2022.8.06.0055, Rel. Emanuel Leite Albuquerque, j. 26.04.2023. TJ-PA, Recurso Inominado Cível nº 0803060-57.2023.8.14.0201, Rel. Charles Menezes Barros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0800479-43.2025.8.14.0090
, oriundos da Vara Única da Comarca de Prainha/PA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação constante do voto condutor.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado
.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL AMÉRICO DA CONCEIÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida lançada ao id 33013021 julgou antecipadamente o mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir suscitadas pela instituição financeira, bem como registrando que, embora houvesse alegações de litigância predatória, seria mais adequada a apreciação meritória da controvérsia. Na sequência, acolheu a prejudicial de decadência quanto ao pedido de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, ao fundamento de que o contrato objeto da lide teria sido celebrado em 04/11/2016, ao passo que a ação somente fora ajuizada em 30/05/2025. No mérito, reconheceu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), assentando que a instituição financeira comprovou a validade da avença mediante apresentação do termo de adesão ao cartão consignado, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de TED referentes aos valores disponibilizados à parte autora. Consignou, ainda, que a modalidade de cartão de crédito consignado possui previsão legal e que os documentos acostados aos autos demonstrariam ciência inequívoca da parte autora acerca da natureza da contratação. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a validade da contratação e a exigibilidade dos débitos dela decorrentes, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de id 33013022, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que ajuizou a presente demanda visando o cancelamento do cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), afirmando possuir direito ao cancelamento do referido produto financeiro a qualquer tempo, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (ii) que os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário demonstrariam amortização substancial da dívida, alegando ter recebido aproximadamente R$ 2.591,70 mediante TED e já ter suportado descontos superiores a R$ 5.654,62; (iii) que a legislação aplicável ao cartão de crédito consignado prevê amortização mensal obrigatória do saldo devedor, nos termos do art. 16, §4º, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, não sendo admissível a perpetuação indefinida da dívida; (iv) que, ainda que subsista eventual saldo devedor, possui direito ao cancelamento do cartão, permanecendo apenas os descontos necessários até a quitação integral da dívida; (v) que inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; e (vi) requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33013043, o BANCO BMG S/A pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa da parte autora para descontos em folha e ciência inequívoca acerca da natureza do produto financeiro contratado; (ii) que a parte recorrente realizou saques e utilizou regularmente o cartão de crédito, demonstrando pleno conhecimento da modalidade contratual; (iii) que os descontos efetuados em folha referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, sendo legítima a incidência de encargos financeiros diante da ausência de quitação integral das faturas; (iv) que o saldo devedor subsiste em razão da própria conduta da recorrente, a qual optou reiteradamente pelo pagamento mínimo das faturas; (v) que o art. 17-A da Instrução Normativa nº 28/2008 assegura ao consumidor apenas o direito de solicitar o cancelamento do cartão, não implicando extinção automática do saldo devedor nem liberação da RMC antes da integral quitação da dívida; (vi) a inexistência de danos morais ou repetição de indébito, ante a ausência de cobrança indevida; e, ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

Inicialmente, ressalto não haver hipótese de suspensão do presente feito em decorrência do Tema 1414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia devolvida a esta instância recursal não se restringe à validade abstrata da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, mas envolve, especificamente, pretensão de cancelamento do cartão consignado à luz do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, matéria que não se confunde integralmente com a questão submetida à afetação repetitiva.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a parte autora possui direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC; (ii) se a manutenção dos descontos em benefício previdenciário mostra-se legítima diante da existência de saldo devedor; e (iii) se há fundamento para reforma parcial da sentença recorrida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença merece parcial reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não implica automática procedência dos pedidos formulados pela parte autora, sobretudo quando a instituição financeira logra comprovar a regularidade da contratação e a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico celebrado.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, inclusive com termo de adesão e termo de consentimento esclarecido regularmente assinados pela parte autora.

A sentença recorrida consignou, acertadamente, que os documentos contratuais acostados aos autos são claros quanto à natureza do produto financeiro contratado, não havendo elementos concretos capazes de evidenciar vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Além disso, restou demonstrado que a parte autora efetivamente utilizou o cartão de crédito consignado, realizando saques mediante TED, circunstância que reforça a existência de relação contratual válida e regularmente executada.

Nesse contexto, não prosperam os pedidos de declaração de inexistência da contratação, repetição de indébito ou indenização por danos morais, porquanto não evidenciada qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

De igual modo, não há elementos aptos a justificar a descaracterização do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, sobretudo diante da regular formalização da avença e da efetiva utilização do produto financeiro pela parte autora.

Entretanto, assiste parcial razão ao apelante no tocante ao pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado.

Isso porque o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 estabelece expressamente:

“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.”

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que o consumidor possui direito potestativo ao cancelamento do cartão consignado, independentemente da existência de saldo devedor pendente.

Todavia, o próprio normativo distingue claramente o cancelamento do cartão da liquidação do débito remanescente, ao prever:

“§1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício (...).

§2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev (...) quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.”

Assim, embora o consumidor possua direito ao cancelamento do cartão, a exclusão da reserva de margem consignável – RMC permanece condicionada à quitação integral do saldo devedor eventualmente existente.

No caso concreto, a própria parte autora reconhece a existência de utilização do crédito disponibilizado pela instituição financeira, bem como admite expressamente, desde a petição inicial, a possibilidade de manutenção dos descontos até a integral quitação do débito.

Ademais, não há nos autos prova de quitação integral da dívida apta a justificar imediata exclusão da reserva de margem consignável.

No tocante à alegação de amortização automática e extinção do débito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Os descontos realizados diretamente em folha correspondem ao pagamento mínimo das faturas do cartão consignado, circunstância inerente à própria dinâmica operacional da modalidade contratual.

Assim, inexistindo comprovação de quitação integral das faturas ou pagamento substancial do saldo principal, não há fundamento para reconhecer extinção automática da dívida ou abusividade da contratação.

Também não prospera o pedido de repetição de indébito, porquanto não demonstrada cobrança indevida ou ilegalidade nos descontos realizados.

Do mesmo modo, ausente demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, inviável o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). I. CASO EM EXAME: A requerente, aposentada por invalidez e beneficiária do INSS, alega que buscou o banco requerido para contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Requer o cancelamento do cartão de crédito com base no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Se a autora tem o direito de cancelar o contrato de cartão de crédito com RMC, independentemente da quitação imediata do saldo devedor; III. RAZÕES DE DECIDIR: O cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado é permitido por lei. Subsiste, porém, o débito, que poderá ser quitado imediatamente ou continuar sendo descontado mensalmente até sua quitação. Como não houve tentativa de solução administrativa antes de procurar o Judiciário, necessário observar-se o princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. "1. O beneficiário tem direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente da quitação imediata do saldo devedor. 2. Os descontos na RMC persistem até a quitação total do débito. 3. A ausência de tentativa de solução administrativa previamente ao ajuizamento da ação que visa unicamente o seu cancelamento enseja a imposição dos ônus processuais."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10473176520238260100 São Paulo, Relator: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 17/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 39/2009. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, apenas para assegurar a parte autora/recorrente o cancelamento do cartão de crédito consignado, quando comprovado a quitação do saldo devedor. 2. No caso, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, assim como a contratação de cartão de crédito com margem consignável (fls.144/147), utilizado para realização de saques (fls.138/143), a ser descontado no benefício previdenciário da autora/recorrente. 3. Contudo, o mutuário tem direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, consoante artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009). 4. No entanto, o cancelamento do cartão de crédito não extingue a dívida, de modo que a exclusão da “RMC-Reserva de Margem Consignada” só ocorrerá com a quitação integral do débito, a teor do que dispõe o artigo 17-A, § 2º, da referida Instrução Normativa. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
(TJ-CE - Apelação Cível: 02019629520228060055 Canindé, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC), condicionando a exclusão da respectiva Reserva de Margem Consignável à quitação do saldo devedor, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético em fase de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de apuração do saldo devedor por cálculo aritmético configura sentença ilíquida, vedada pela Lei nº 9.099/95; e (ii) estabelecer se o consumidor tem o direito de solicitar o cancelamento de cartão de crédito consignado antes da quitação integral da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de apuração do saldo devedor por meio de cálculos aritméticos, a partir de informações a serem fornecidas pela própria instituição financeira, não torna a sentença ilíquida nem incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

4.

O consumidor possui o direito potestativo de solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, conforme prevê o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

5.

O cancelamento do serviço de cartão de crédito não se confunde com a extinção da dívida, que permanece hígida e exigível até sua integral quitação, resguardando-se o crédito da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08030605720238140201 31374026, Relator: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Conclusão

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável – RMC, mantendo-se, contudo, os descontos consignados até a integral quitação do saldo devedor eventualmente existente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, permanecendo hígidos os demais termos da sentença recorrida, especialmente quanto à improcedência dos pedidos de repetição de indébito, indenização por danos morais e descaracterização contratual.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% em desfavor da parte autora e 30% em desfavor da instituição financeira, observada, quanto à parte autora, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026